Tribunal: TJSP
Processo: 2139493-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo regimental. Cotia. Pretensão de reformar decisão que deferiu pedido de medida liminar em mandado de segurança. Tutela de urgência deferida porque, em análise superficial, detectaram-se os requisitos necessários à sua concessão. Impetrante que fornece refeições e estrutura para higiene e descanso a clientes que, muitas vezes, encontram-se no exercício de atividade essencial (caminhoneiros,

Ementa:
Agravo regimental. Cotia. Pretensão de reformar decisão que deferiu pedido de medida liminar em mandado de segurança. Tutela de urgência deferida porque, em análise superficial, detectaram-se os requisitos necessários à sua concessão. Impetrante que fornece refeições e estrutura para higiene e descanso a clientes que, muitas vezes, encontram-se no exercício de atividade essencial (caminhoneiros, motoristas de ambulância, etc.). Impossibilidade de atendimento pelos sistemas drive-thru e/ou delivery. Autorização para o funcionamento do estabelecimento, mediante o estrito atendimento das normas sanitárias pertinentes. Medida que, ademais, não se mostra irreversível. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000768612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2139493-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado TAKI RESTAURANTE LTDA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. FERREIRA RODRIGUES (COM DECLARAÇÃO),
LUIS SOARES DE MELLO, MÁRCIO BÁRTOLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALEX
ZILENOVSKI, CLÁUDIO GODOY E MOREIRA VIEGAS.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE,
TORRES DE CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2139493-60.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: TAKI RESTAURANTE LTDA
Interessados: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITO
MUNICIPAL DE COTIA
Comarca: São Paulo
VOTO N. 6374/20
Agravo regimental. Cotia. Pretensão de reformar decisão que
deferiu pedido de medida liminar em mandado de segurança.
Tutela de urgência deferida porque, em análise superficial,
detectaram-se os requisitos necessários à sua concessão.
Impetrante que fornece refeições e estrutura para higiene e
descanso a clientes que, muitas vezes, encontram-se no
exercício de atividade essencial (caminhoneiros, motoristas de
ambulância, etc.). Impossibilidade de atendimento pelos
sistemas drive-thru e/ou delivery. Autorização para o
funcionamento do estabelecimento, mediante o estrito
atendimento das normas sanitárias pertinentes. Medida que,
ademais, não se mostra irreversível. Recurso não provido.

V I S T O S.
Proferida decisão que deferiu o pedido de medida liminar
em mandado de segurança, para efeito de autorizar o funcionamento do estabelecimento
indicado na inicial, com o fornecimento de refeições para consumo no local, além da
utilização de sanitários pelos usuários, mediante o estrito atendimento das normas
sanitárias pertinentes, inclusive de distanciamento pessoal e desinfecção de móveis e
utensílios (p. 95/96), apresentou o Estado de São Paulo agravo interno alegando que o
art. 2o do Decreto Estadual n. 64.881/20 admite que a agravada continue a exercer sua
atividade, inclusive com atendimento presencial a clientes, exceção feita ao consumo de
refeições no local; aduziu que a autorização judicial para funcionamento de atividades de
forma diversa da estabelecida nos atos normativos estaduais implica invasão da
competência do Poder Executivo e arguiu a existência do periculum in mora reverso,
consistente na fragilização da política estatal de combate ao coronavírus (p. 01/24). Foi
apresentada contraminuta pela agravada (p. 27/47).
É o relatório.
Em que pese a narrativa expendida, o presente agravo
regimental não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A decisão agravada deferiu a tutela de urgência com
base na seguinte fundamentação:
“Trata-se de mandado de segurança com pedido de
medida liminar impetrado por Taki Bothanic Restaurante Ltda. contra ato atribuído ao
Governador do Estado de São Paulo, objetivando 'autorizar o funcionamento do seu
estabelecimento, servindo refeições no local, aos clientes que necessitarem'; alegou a
impetrante que é empresa localizada às margens da Rodovia Raposo Tavares e fornece
refeições aos viajantes que por ali trafegam, visto tratar-se de 'um dos principais eixos de
circulação do país'; acrescentou que tem como clientes prestadores de serviços
considerados essenciais pela legislação que regulamenta a quarentena para
enfrentamento da pandemia de Covid-19 e que não pode exercer a modalidade delivery,
pois oferece estrutura para descanso e higiene pessoal aos usuários; disse presentes os
requisitos para a concessão da liminar e requereu a concessão da ordem, haja vista que
disponibilizou estrutura para atender os consumidores de acordo com as determinações
do controle epidemiológico e autoridades sanitárias estaduais (p. 01/36). De início, cumpre
observar que embora se trate de tema atualíssimo e sujeito à imprevisível dinâmica dos
fatos relacionados à pandemia de COVID-19, bem como à ainda não pacificada
interpretação da novel legislação incidente, registram-se decisões deste Órgão Especial
que concederam a medida liminar em casos semelhantes (Mandado de Segurança n.
0013191-20.2020.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, e Mandado de Segurança n.
2073396-78.2020.8.26.0000, Rel. Des. Soares Levada). No caso em apreço, de fato,
mostra-se plausível a fundamentação jurídica do pedido e presente o perigo da demora,
considerando-se inclusive o disposto na Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento n. 116, de 26 de março de 2020, além do potencial prejuízo decorrente da
total paralisação das atividades da impetrante, não só para a própria empresa, como
também para os usuários dos seus serviços, estes muitas vezes no exercício de atividade
essencial (caminhoneiros, motoristas de ambulância, etc.). Defiro, portanto, o pedido
liminar, para efeito de autorizar o funcionamento do estabelecimento indicado na inicial,
com o fornecimento de refeições para consumo no local, além da utilização de sanitários
pelos usuários, mediante o estrito atendimento das normas sanitárias pertinentes,
inclusive de distanciamento pessoal e desinfecção de móveis e utensílios. Requisitem-se
informações à autoridade impetrada, a serem prestadas no prazo legal. Dê-se ciência ao
Procurador Geral do Estado, nos termos do artigo 7o, II, da Lei n. 12.016/09, para que,
querendo, ingresse no feito. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da
Justiça para oferecimento de parecer e tornem para voto. Int.”
Cumpre consignar que não se olvida dos nefastos efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a pandemia de Covid-19 irradiou sobre a toda a coletividade, tanto no que se refere
às vultosas estatísticas de contágio e mortalidade verificadas, quanto aos
desdobramentos sentidos no setores econômico, profissional, social, etc.
No entanto, a narrativa apresentada pelo Estado de São
Paulo não infirma as razões que deram suporte ao acolhimento do pedido liminar, na
medida em que, como se viu, mostraram-se presentes os requisitos legais para sua
concessão.
Justificou-se o deferimento da tutela de urgência pela
plausibilidade, à primeira vista, da argumentação constante da petição inicial, que expõe a
situação fática em que se encontra a impetrante: empresa localizada às margens de
importante trecho rodoviário, cuja atividade é o fornecimento de refeições e estrutura para
descanso e higiene aos viajantes que por ali trafegam, fundamental, como se sabe, para
clientes prestadores de serviços essenciais (caminhoneiros, motoristas de ambulância,
etc.).
Aduziu-se que há decisões deste Órgão Especial que
concederam a medida liminar em casos semelhantes (Mandado de Segurança n.
0013191-20.2020.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, e Mandado de Segurança n.
2073396-78.2020.8.26.0000, Rel. Des. Soares Levada, entre outros) e que deve ser
sopesado o disposto na Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento n.
116, de 26 de março de 2020, além do potencial prejuízo decorrente da total paralisação
das atividades da agravada, não só para a própria empresa, como também para os
usuários dos seus serviços.
Daí porque se deferiu o pedido de medida liminar, para
efeito de autorizar o funcionamento do estabelecimento da agravada, com o fornecimento
de refeições para consumo no local e utilização de banheiros pelos usuários, mediante o
estrito atendimento das normas sanitárias pertinentes.
Demais disso, maiores incursões sobre os argumentos
lançados neste recurso implicariam antecipação da decisão de mérito, com exame
definitivo da matéria em sede e oportunidade impróprias.
Em suma, as razões de inconformismo do agravante não
contêm elementos aptos a ensejar a revogação da medida liminar, razão pela qual a
decisão que a deferiu fica integralmente confirmada pelo Colegiado quanto ao seu teor.
Reserva-se o aprofundamento das questões em debate
para a decisão final deste Órgão Especial, porquanto a apreciação do pedido de medida
liminar cingiu-se à verificação da presença da relevância da fundamentação invocada e da
existência do perigo da demora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno
e mantém-se a decisão agravada, nos termos em que proferida.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.313
Agravo Interno Cível no 2139493-60.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: TAKI RESTAURANTE LTDA
Interessados: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e
PREFEITO MUNICIPAL DE COTIA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Nestes casos envolvendo o Decreto Estadual n. 64.881, de 22
de março de 2020, o meu posicionamento é pela denegação da segurança ou pelo
indeferimento de liminares (em que se postula a reabertura de estabelecimentos
comerciais durante a pandemia do COVID-19). Os fundamentos que tenho adotado para
defesa desse posicionamento, no geral, são no sentido de que:
(a) o Decreto do Governador estabelece regras abrangentes de
quarentena para todo Estado de São Paulo - com suspensão geral dos serviços e
atividades não essenciais durante a pandemia do COVID-19, ou seja, é dotado de
ampla generalidade e abstração, daí porque - possuindo conteúdo tipicamente
normativo - sua validade (como norma de conduta sobre isolamento social) não pode ser
impugnada por meio de mandado de segurança, conforme enunciado da Súmula 266 do
Supremo Tribunal Federal;
(b) ainda que se admitisse a impetração do mandado de
segurança para questionar norma genérica e abstrata, com base em alegados efeitos
concretos, mesmo assim o processo haveria de ser extinto, sem resolução do mérito, por
outro fundamento (a ilegitimidade de parte), pois se a impetrante não está impugnando a
validade do decreto, mas apenas os atos (ou possíveis atos) destinados a dar aplicação
concreta à norma, ou seja, caso esteja se referindo ao receio de sofrer autuação,
cassação de licença e encerramento das atividades, por causa do ato normativo, então
deveria impetrar a ordem em face da autoridade com competência para impor (e
eventualmente desfazer) essas penalidades, e não contra a autoridade que editou a
norma genérica e abstrata (Governador);
(c) nos casos de restaurantes de beira de rodovia, o artigo 2o,
§ 1o, do Decreto no 64.881, de 22 de março de 2020, com as alterações introduzidas
pelo Decreto no 64.975, de 13 de maio de 2020, no seu item 6, já excluiu do rol de
restrições (por considerá-las essenciais) “as demais atividades relacionadas no § 1o do
artigo 3o do Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020”, o que inclui o
inciso XLIV (acrescido pelo Decreto Federal n. 10.329, de 28 de abril de 2020), que
considera essenciais as “atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e
assistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a
assegurar o transporte e as atividades de logísticas de todos os tipos de carga e de
pessoas em rodovias e estradas”, o que significa que o ato do Governador do
Estado, ao contrário de proibir, passou a permitir expressamente o funcionamento
dos restaurantes localizados às margens de Rodovia, o que afasta qualquer hipótese de
ilegalidade;
d) na avaliação das medidas de combate à pandemia
adotadas pelo Governo Estadual (porque embasadas em estudos científicos e
específicos da situação emergencial) não há espaço para reconhecer eventuais
ilegalidades na estreita via mandamental, seja em relação ao Decreto 64.881/2020, ou
em relação ao Plano Estadual de flexibilização (superveniente à impetração), porque tal
plano é constituído de várias fases, dependendo da capacidade de resposta do sistema de
saúde; e porque a avaliação das condições epidemiológicas e estruturais é feita
periodicamente pelo Secretário Estadual de Saúde, possibilitando alterações com
novas classificações e evolução (ou regressão) de fases por região e por setores;
e) sem comprovação de manifesta ilegalidade, o Poder
Judiciário não pode interferir em atos do Poder Executivo para avaliar a
oportunidade e conveniência das decisões adotadas, sobretudo para decidir quais
estabelecimentos ou quais municípios ou regiões comportam, ou não, medidas de
flexibilização, ou para revisar o enquadramento já efetuado pelo Governo, considerando
as várias fases de classificação, com diferentes graus de restrição para retomada gradual
de serviços e atividades. Tal atribuição é exclusiva da Administração, porque
somente ela detém informações e dados específicos (e científicos) para agir em
situações como essa (de calamidade pública) seja para estabelecer restrições ou para
flexibilizar as medidas já implantadas;
d) em situações dessa natureza, se for possível à
Administração adotar duas ou mais medidas igualmente razoáveis, então ao Poder
Judiciário é vedado dizer qual delas mais atenderia ao interesse público.
e) o Supremo Tribunal Federal também se posicionou nesse
sentido, proclamando que “em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de
medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar
determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do
próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos
decorrentes dessa pandemia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir qual ramo de
atividade econômica pode ou não abrir suas portas, ou mesmo quais as medidas
profiláticas que devem ser adotadas, em caso positivo, substituindo-se aos gestores
responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais
ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção
judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais repita-se promover-se a
mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não
integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade
que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de
calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os
fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa” (SS 5377-
MC/SP, Min. Dias Toffoli, j. 06/05/2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao agravo
para revogar a liminar.
FERREIRA RODRIGUES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
129471FF
6
8
Declarações de
Votos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
129CE46E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2139493-60.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.